Tribunal: TJSP
Processo: 0007397-37.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000719920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007397-37.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CAUE LEONARDO BISPO BRITO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007397-37.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
2
VOTO No 50229
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007397-37.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: CAUE LEONARDO BISPO BRITO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EXECUÇÃO No 0001927-97.2018.8.26.0154
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 5a RAJ
DECISÃO: JUIZ DEYVISON HEBERTH DOS REIS
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por CAUE LEONARDO BISPO BRITO contra a decisão
de fls. 109/111, datada de 23.7.2020, da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Presidente Prudente, que, nos autos da Execução Penal no
0001927-97.2018.8.26.0154, reconheceu a falta grave praticada no
dia 28.1.2019, consistente em desobediência e subversão da
ordem e disciplina, determinando a perda de um terço dos dias
remidos e a interrupção do prazo para fins de progressão de
regime.
Sustenta, em resumo, o agravante, que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007397-37.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
3
as provas dos autos são insuficientes para o reconhecimento da
infração disciplinar, que é vedada a imputação de sanção coletiva e
que a conduta não se subsume a qualquer das faltas graves
previstas nos artigos 50 a 52 da Lei de Execução Penal. Busca a
absolvição ou a desclassificação para infração disciplinar de
natureza média. Subsidiariamente, pede a limitação da perda do
tempo remido ao menor patamar legal de um dia.
Regularmente processado o recurso, a
decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a Procuradoria-Geral
de Justiça manifestou-se pelo não provimento.
É o relatório.
Conforme se extrai da Sindicância, no
dia dos fatos, o Diretor do Núcleo de Segurança e Disciplina
Wladimir, a fim de averiguar uma denúncia recebida por telefone,
dirigiu-se ao Pavilhão II, onde solicitou aos sentenciados Cauê (ora
agravante), Danilo Alves, Dezemar Gomes da Silva, Higor Ferreira
Diniz, Julio Santiago Pons e Rafael Henrique de Souza Ferreira, os
quais trabalham como “faxinas” e “esportes”, que retornasse para
suas celas. Todavia, em tom ameaçador e desrespeitoso,
proferiram os seguintes dizeres: “aí senhor, aqui ninguém vai
entrar, quem manda aqui é o crime, se entrarem a coisa vai ficar
feia, vamos pôr o prédio no chão”.
Em sua oitiva perante a Comissão

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007397-37.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
4
Apuradora (fl. 61), o agravante confirmou a ocorrência do evento,
esclarecendo, por outro lado, que não participou dos atos
subversivos. Disse que só não adentrou sua cela porque ela já
estava trancada.
Pois bem.
A versão exculpatória apresentada pelo
condenado encontra-se isolada do conjunto probatório, pois o
agente penitenciário Ivan, que acompanhou e presenciou os fatos,
confirmou, na íntegra, a versão apresentada pelo Diretor (fl. 58).
E não se vislumbra, nos autos, qualquer
razão plausível para acreditar que os funcionários públicos tenham
mentido, imputando a prática de falta grave a uma pessoa que
soubessem ser inocente.
Além do mais, é importante ressaltar
que os servidores foram uníssonos em identificar os detentos que
desobedeceram às suas ordens e proferiram ameaças, provocando
tumulto e subversão da ordem e disciplina, e, dentre eles, está o
agravante. Assim, ao contrário do que alega a Defesa, não houve
imputação coletiva de infração disciplinar, mas sim indicação
precisa de seus autores e da conduta por eles praticada.
É público e notório que o ambiente do
presídio é tenso e que há bastante animosidade entre agentes de
segurança e presidiários. Nesse cenário, não se pode permitir a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007397-37.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
5
mínima atitude de desrespeito para com os funcionários, sob pena
de total desestabilização do sistema carcerário.
Além
do
desrespeito,
atos
de
desobediência, ameaça e subversão à ordem e disciplina são
igualmente reprovados e caracterizam falta grave.
Nesse contexto, não é possível absolver
o recorrente, tampouco desclassificar sua conduta para mero
inconveniente.
Por fim, no que tange à perda dos dias
remidos, o Magistrado em exercício na origem fundamentou sua
decisão em adotar a fração máxima de um terço na gravidade da
conduta e nas circunstâncias fáticas em que ela foi praticada.
Assim, não se verifica qualquer mácula
na decisão impugnada.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator